Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715127-62.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIMISON FERNANDES BEZERRA IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JASON CLEMENTE DOS SANTOS em favor de DEIMISON FERNANDES BEZERRA, condenado, por incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0729270-87.2022.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta, em suma, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, considerando que ele está preso há mais de 240 dias. Aduz que a sentença condenatória foi proferida em 17/3/2023 e até hoje os embargos de declaração opostos pela defesa não foram apreciados. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, pede a concessão da ordem com a confirmação da liminar. Decido. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Quanto alegado excesso de prazo, a instrução já foi encerrada e os autos sentenciados. Na esteira da Súmula n. 52/STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade, considerando que ele foi preso em flagrante na posse de 3 kg de maconha. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador